Tribunal: CARF
Processo: 10660.723238/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723238/2013-10
ACÓRDÃO
1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MANTIQUEIRA AGRONEGÓCIOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO DO LUCRO (art. 530,
RIR/99). VÍCIO MATERIAL. ERRO E ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO
ADOTADO PELA FISCALIZAÇÃO. À vista da imprestabilidade e pouca
confiabilidade dos documentos fiscais e contáveis, o procedimento a ser
adotado pela Fiscalização deveria ter sido o arbitramento do lucro
tributável e, uma vez que isso não foi feito, o lançamento é nulo por vício
material.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARA ANULAR O LANÇAMENTO.
RECURSO DE OFÍCIO JULGADO PREJUDICADO EM FUNÇÃO DA ANULAÇÃO.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARA ANULAR O LANÇAMENTO.
RECURSO DE OFÍCIO JULGADO PREJUDICADO EM FUNÇÃO DA ANULAÇÃO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 13912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a nulidade do auto de infração, por vício material, nos termos do voto
da relatora, restando prejudicado o conhecimento do recurso de ofício. Vencido o Conselheiro
Fernando Augusto Carvalho de Souza que negava provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
(R$28.805.152,20) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (R$ 10.591.903,55),
relativos ao ano-calendário de 2009, lavrados sob o entendimento de que a contribuinte, ora
Recorrente, teria omitido receitas de vendas bem como teria deduzido despesas que não foram
comprovadas ou que foram contabilizadas com base em documentos inidôneos. Com fulcro nos
artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional, foram incluídos no polo passivo da relação
jurídico- tributária também os sócios Leandro Pinto da Silva, Manuel Carlos Alves da Cunha e a
empresa Mantiqueira Alimentos Ltda.
Além disso, no caso foi lavrado Termo de Embaraço à Ação Fiscal, por entender a D.
Autoridade que a contribuinte colocou empecilhos à fiscalização, motivo pelo qual também foi
imposta multa de 112,50% sobre o total dos tributos devidos.
Ciente dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou Impugnação.
Em sua Impugnação (fls. 7086/7102 do e-processo), a ora Recorrente alegou os
seguintes fundamentos:
Fl. 13913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
3
- Que os autos de infração seriam nulos por ilegitimidade passiva da impugnante, já
que a Fiscalização deveria ter promovido o lançamento diretamente contra os responsáveis
solidários, não contra a empresa, e que o procedimento aplicado foi ilegal, já que deveria ter sido
feito o arbitramento do lucro;
- Que o procedimento fiscalizatório teria sido parcial, já que os documentos
apresentados pela contribuinte não foram analisados, violando o art. 142 do CTN;
- Que no outro auto de infração, lavrado paralelamente ao presente (e que foi
incluído no Refis da Copa), a D. Fiscalização, ao considerar imprestável a escrita fiscal, agiu
corretamente e procedeu ao arbitramento, o que também deveria ter ocorrido nesse caso. Como
não ocorreu, diante do ‘venire contra factum proprium’ e do erro de direito, o lançamento deve
ser anulado;
- no mérito, volta a repisar que o lançamento deveria ter seguido a sistemática de
lucro arbitrado, já que a D. Autoridade teria muitas vezes invocado a demora, o retardo da
contribuinte na entrega dos documentos que lhe foram solicitados durante a fiscalização;
- ademais, deveria ser afastada a responsabilidade solidária imposta aos sócios e à
sociedade Mantiqueira Alimentos Ltda, pois a imputação foi automática e genérica, mediante
presunção, sem individualizar qualquer conduta dos acusados e mesmo sem qualquer prova dos
atos por eles supostamente praticados. Destacou ainda que o mero inadimplemento não seria
causa para justificar a atribuição de solidariedade nos termos dos arts. 124, 135 e 137 do CTN;
- por fim, alega que a contribuinte jamais colocou empecilhos à fiscalização, que
caixas inteiras de documentos foram devolvidas à Recorrente, além de que outros tantos
documentos não foram aceitos pela Fiscalização apenas porque as cópias não estariam
autenticadas pelo cartório, o que mostra a superficialidade da ação fiscalizatória e que confirma a
necessidade de afastamento do agravamento da multa imposta.
Consigno, ademais, que todos os responsáveis também apresentaram as
respectivas Impugnações (Sr. Leandro Pinto da Silva – e-fls . 6.899/6.913; Mantiqueira Alimentos
Ltda – e-fls. 6.670/6684; Sr. Manoel Carlos Alves da Cunha – e-fls. 7.086/7.102), nas quais alegam,
em síntese, a falta de amparo legal para a responsabilização solidária.
Após as Impugnações, a DRJ de Salvador determinou o retorno dos autos à Origem,
em Diligência (fls. 12528/12533 do e-processo), para que a D. Autoridade Fiscal procedesse a uma
série de reparos no lançamento, a saber:

“[...] sugiro o encaminhamento dos autos à origem para que seja designado
auditor-fiscal que traga aos autos elementos necessários ao deslinde das questões
apresentadas, conforme resumimos a seguir:

Fl. 13914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
4
1) retificação do Termo de Verificação Fiscal a fim de que seja indicada as folhas
dos autos na qual se encontram todos os livros, Termos, planilhas,
demonstrativos, extratos, comprovantes e qualquer outro documento citado
naquele Relatório, especialmente os denominados de “DOC”;
2) elaboração de tabela com a memória de cálculo que aponte de forma clara e
precisa de onde foram extraídos os valores constantes nas planilhas de fls. nos. 29
e 30, indicando, na contabilidade, quais os lançamentos referente às despesas
que não foram comprovadas e foram objeto de glosa:
3) apresentação dos lançamentos (contábeis) de despesas considerados como não
dedutíveis por falta de comprovação;
4) relacionar e anexar os documentos considerados no Termo de Verificação Fiscal
como não aceitos pela legislação;
5) relacionar (de forma individualizada) e anexar aos autos os documentos
informados no Termo de Verificação Fiscal a título de documento inidôneo ou
inadequado;
6) observar que os citados lançamentos contábeis que deram causa aos
lançamentos deverão ser correlacionados com os correspondentes documentos,
cujas cópias deverão ser anexadas ao processo, as quais, a critério do auditor
autor do feito, poderão ser autenticadas na forma prevista no p. único, art. 5o do
Decreto no 83.936, de 6/09/1979, ou seja, pela própria autoridade
administrativa.”

Após a manifestação fiscal de e-fls. 12542/12552 e a ciência da ora Recorrente às e-
fls. 13443, a DRF (em despacho de Diligência de e-fls. 13445/13448) informou o cumprimento de
parte do que foi requerido, e identificou uma parte em que a D. Auditoria Fiscal informou
impossibilidade de execução, já que, em síntese, parcela dos documentos eram ilegíveis e outros
não haviam sido localizados na contabilidade da empresa.
Nessa ocasião, novas solicitações foram feitas pela DRF à D. Auditoria, quais sejam:

“I-Elaboração de planilha com a relação individualizada dos documentos
constantes dos anexos 10 e 11, indicando o motivo da glosa (documento inidôneo
ou inadequado) ;
II- Correlação dos documentos relativos a despesas consideradas não dedutíveis
com os respectivos lançamentos contábeis, ou Parecer conclusivo a respeito da
existência ou inexistência no presente processo de elementos que permitam a
realização dessa correlação;
III- Ciência e abertura de prazo de 30 (trinta) dias para que o contribuinte e
responsáveis (TVF-fl.754) se manifestem sobre o Termo de Encerramento de
Fl. 13915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
5
Diligência Fiscal emitido em 04/04/2017, nos termos do artigo 18, do Decreto n°
70.235, de 1972 (PAF);

Após esse novo cumprimento, a D. Autoridade respondeu (e-fls.13.449/13.453):
“ • Foi efetuada menção individualizada das despesas glosadas referentes às
notas fiscais juntadas no Anexo 10, fls. 13.010 a 13.216, e Anexo 11, fls. 13.217 a
13.423.
Para cada despesa, mencionamos ser inidônea ou inadequada.
• Com relação às despesas serem inidôneas ou inadequadas, constantes das
planilhas anexas a este termo e totalizadas nos demonstrativos acima, do ponto
de vista fiscal, entendemos ser irrelevante a denominação da despesa ser
inidônea ou inadequada para o presente caso, pois qualquer que seja a tipologia
adotada são pagamentos que a empresa não poderia usar para reduzir da base de
cálculo do IRPJ e CSLL.
• As despesas inidôneas são aquelas em que os documentos trazidos para
comprovar estão ilegíveis, não são adequadas para se definir a que pagamento se
trata. Por outro lado, as despesas inadequadas são aquelas que a empresa não
poderia usar como operacionais, porque é inaceitável que a empresa faça esses
pagamentos e,de acordo com a legislação fiscal, que as utilize como dedução da
base de cálculo de tributos.
• Cientificamos a contribuinte e os responsáveis solidários LEANDRO PINTO DA
SILVA, CPF 060.884.428-40, MANOEL CARLOS ALVES DA SILVA, CPF 782.649.287-
49 e MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA, CNPJ 04.747.794/0001-02, mencionados
no Termo de Verificação Fiscal, fls. 754, e concedemos o prazo de 30 (trinta) dias
para que, nos termos do Despacho 82 - 1a Turma da DRJ/SDR, item III, de
07/08/2017, fls. 13.445 a 13.448, se manifestem NOVAMENTE sobre o Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal emitido em 04/04/2017, que segue em anexo;
sobre o que decidimos acima, das despesas glosadas e discriminadas nas planilhas
anexas a este termo, decorrentes da análise dos documentos juntados nos anexos
10 (fls.13.010 a 13.216) e 11 (fls. 13.217 a 13.423), tudo do processo no
10660.723238/2013-10, nos termos do artigo 18, do Decreto n° 70.235, de 1972
(PAF).”

A ora Recorrente, cientificada sobre o resultado da última diligência, manifestou-se
(e-fls.13.481/13.518). Sr. Leandro Pinto da Silva, Mantiqueira Alimentos Ltda e Sr. Manoel Carlos
Alves da Cunha manifestaram-se às e-fls.13.523/13.550. Para fins de economia processual, adoto
parte do relatório da decisão da DRJ que consolida e resume os pontos de cada manifestação:

Fl. 13916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
6
“48-A Mantiqueira Agronegócios Ltda cientificada sobre o resultado da última
diligência em 01/12/2017 (fl.13.477), assim se manifestou, em 02/01/2018
conforme documentos de fls.13.481 a 13.518:
- O auto de infração foi lavrado mediante a mescla de diversos critérios jurídicos
incompatíveis e contraditórios entre si.
- O lançamento foi efetuado com base no Lucro Real, sem que para tanto
dispusesse de elementos mínimos.
- Prova disso é o fato de que a auditora realizadora do feito, no procedimento
fiscal dos anos de 2010 a 2012, oriundo do mesmo procedimento fiscal efetuou
lançamento de ofício mediante o arbitramento do lucro.
- Foi determinada diligência a fim de corrigir os incontáveis vícios materiais
constantes no lançamento.
- Não foi o que ocorreu. O AFRFB apenas constatou e descreveu as diversas
irregularidades e impropriedades no auto de infração lavrado.
- Na diligência efetuada o auditor fiscal conclui que deveria ter havido
arbitramento do Lucro, mas mantém a autuação com base no Lucro Real.
- Não houve abertura de prazo para manifestação a respeito do resultado da
diligência.
- A DRJ, lavrou o Despacho no 82, com o fito de correção dos erros e lavratura de
novo auto de infração.
- A autoridade fiscal diligenciante novamente não cumpriu seu dever institucional
de refazer o auto de infração, explicando o inexplicável e abrindo prazo para que
o contribuinte se manifestasse.
49-Sob o título “Vício Material-Erro de Direito-Arbitramento do Lucro-Subsunção
Equivocada da Norma ao Fato”, alegou que:
- Houve utilização da sistemática do Lucro Real, mesmo após a constatação de
que a contabilidade da contribuinte não possuía elementos mínimos para se
apurar o Lucro Real.
- A autoridade fiscal devolveu diversos documentos entregues pela impugnante,
por considerá-los inaptos à apuração do Lucro Real.
- Não poderia ter havido tributação de receitas e desprezo de despesas sem
qualquer base legal.
- Quando a pessoa jurídica não possuir ou possuir contabilidade de maneira
precária, estará obrigatoriamente sujeita à apuração de IRPJ e CSLL por meio da
sistemática do Lucro Arbitrado. Este é o entendimento consolidado do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
- Apesar da contabilidade precária, preferiu-se desconsiderar a quase totalidade
das despesas.
Fl. 13917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
7
- O lançamento de ofício deve ser anulado por vício material, em razão da
subsunção equivocada da norma ao fato concreto, haja vista que a fiscalização
lavrou o auto de infração tendo como base o Lucro Real, sem qualquer elemento
mínimo para tanto.
50- Sob o título “Vício Material (2) DEVER LEGAL DE ARBITRAMENTO DO LUCRO”,
assim se manifestou:
- O arbitramento do lucro é dever legal e não faculdade do fisco.
- Conforme jurisprudência administrativa citada, não se pode misturar a utilização
do Lucro Real, o qual exige documentação completa e regular, com a glosa
praticamente integral dos custos e despesas, ao pretexto de que esta
documentação seria imprestável.
51-Sob o título “Vício Material (3) -ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVOILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE E DESCONSIDERAÇÃO DE SUA
PERSONALIDADE JURÍDICA”, assim se manifestou:
- Os sujeitos passivos solidários nada mais são do que os únicos sócios da empresa
autuada. Eram produtores rurais individuais em fase de transferência de seus
ativos, fundo de comércio e empregados para a impugnante.
- Em face da escrituração imprestável deveria ter sido lavrado auto de infração
diretamente contra os ditos sujeitos passivos solidários e não contra a empresa,
ou arbitrar o lucro, deixando de arrolar os seus controladores como sujeitos
passivos solidários, uma vez que ausentes os pressupostos para tanto.
- Não se pode ao mesmo tempo considerar a existência da empresa para fins de
lhe impor a maior apenação possível e desconsiderá-la em todos os seus outros
efeitos.
- O entendimento consolidado do CARF é que o erro na identificação do sujeito
passivo, como no caso do presente auto de infração, constitui em vício material
insanável, passível de anulação do lançamento tributário.
- A responsabilidade dos sócios não encontra previsão legal no artigo 124 do CTN,
mas no artigo 135, o qual estabelece a solidariedade entre a empresa e os
diretores/acionistas.
- Não houve infração à lei ou à regra societária. A ausência de recolhimento de
tributos não se amolda ao preceituado no artigo 135 do CTN.
- Não estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, necessários à
desconsideração da personalidade jurídica.
- Não foram especificados os fatos nem apresentadas provas para a
responsabilização.
- Houve apenas afirmação de interesse comum, na forma do artigo 124, I do CTN.
- Levou-se em conta apenas a existência de grupo econômico, posicionamento já
vedado pelos tribunais.
Fl. 13918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
8
- Também houve fundamentação de acordo com o artigo 137 do CTN.
- A figura do agente não se confunde com a figura do responsável.
52-Sob o título “AGRAVAMENTO DA MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO”,
assim se manifestou:
- Não houve obstáculo ao acesso da autoridade tributária às suas dependências e
às informações das quais dispunha. O fato de não possuir as informações todas
organizadas em planilhas eletrônicas para pronto atendimento ao auditor fiscal
não significa que houve embaraço à fiscalização.
53-PEDIDO - O pedido é efetuado no sentido de anulação do auto de infração,
haja vista seus vícios materiais ou baixa do mesmo à delegacia de origem para que
seja refeito, arbitrando-se o lucro.
54-Manifestação a respeito da diligência por parte de MANTIQUEIRA ALIMENTOS
LTDA, LEANDRO PINTO DA SILVA E MANOEL CARLOS ALVES DA CUNHA -FL.13.523
a 13.550.
- Os argumentos e pedidos são idênticos aos contidos na manifestação da
Mantiqueira Agronegócios Ltda”

Em ato seguinte, a 1a Turma da DRJ/05 proferiu decisão julgando parcialmente
procedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do Código
Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto número 70.235, de 06 de março
de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas
nos autos. Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, vise
produzir prova que deveria ter sido apresentada com a impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 ARBITRAMENTO DO LUCRO. APURAÇÃO DO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE.
O arbitramento só deve ser utilizado na ausência de elementos que possibilitem a
determinação do Lucro Real. Impossível a utilização dessa forma de apuração do
Fl. 13919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
9
Lucro Real como instrumento de defesa do sujeito passivo para elidir ou reduzir
tributo e multa apurados com base na escrituração comercial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL Ano-
calendário: 2009 CSLL. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.IMPROCEDÊNCIA.
Descabida a atribuição da responsabilidade solidária, por interesse comum, ao
sujeito passivo, quando não reste comprovado o interesse jurídico daquele na
relação jurídica que constitui o fato gerador do tributo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. IMPROCEDÊNCIA.
A falta de comprovação da conduta dolosa inibe a atribuição da responsabilidade
solidária dos administradores determinada pelo art. 135, inciso III, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Em resumo, o acórdão da DRJ manteve os lançamentos, apenas reduzindo a multa
de ofício de 112,50% para 75% bem como afastando a atribuição de responsabilidade solidária das
pessoas físicas Leandro Pinto da Silva (CPF: 060.884.428-40), Manuel Carlos Alves da Cunha
(CPF:782.649.287-49) e da pessoa jurídica Mantiqueira Alimentos Ltda (CNPJ:04.747.794/0001-
02).
Vale pontuar sobre o acórdão da DRJ que um primeiro acórdão havia sido proferido
sem a interposição do recurso de ofício. No entanto, no exercício do poder de autotutela e
identificado esse erro, um segundo acórdão foi proferido, nele passando a constar a
expressamente a interposição do recurso de ofício.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, cujos
argumentos serão analisados no voto a seguir. Em síntese, foram reiterados os argumentos de
defesa, acrescendo-se apenas uma preliminar de nulidade do acórdão recorrido por entender a
Recorrente que seu argumento quanto à nulidade do lançamento por falta de arbitramento do
lucro não teria sido devidamente analisada pela DRJ.
Houve, como aludido, interposição de recurso de ofício em face da redução do
percentual da multa de ofício de e o afastamento da responsabilidade solidária.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
Fl. 13920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
10
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Recurso Voluntário

Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Assim,
conheço-o e passo a analisar suas razões.

(i)
Nulidade do acórdão recorrido

A Recorrente alegou em seu recurso que teria havido violação ao contraditório e ao
devido processo legal, tendo em vista que a decisão recorrida não teria analisado os argumentos
de defesa apresentados na impugnação e especialmente não teria fundamentado a razão pela
qual afastou o argumento de que deveria ter ocorrido arbitramento do lucro nesse caso.
Ao contrário do alegado, a DRJ examinou o mérito da controvérsia e, em sua
análise, não identificou os elementos necessários que confirmassem o cabimento do
arbitramento:

“151-O contribuinte sustenta que o auto seria nulo, haja vista que deveria ter
havido arbitramento do lucro por imprestabilidade da escrituração.
152-Enganam-se os interessados na interpretação dos fatos. O arbitramento do
lucro é medida extrema a ser tomada quando há impossibilidade de apuração
do Lucro Real da empresa.
Eventual deficiência da escrituração contábil e fiscal não obriga a essa forma de
tributação, mormente se a autoridade tributária identifica elementos suficientes
para apuração do Lucro Real. Vide decisão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais nesse sentido:
Fl. 13921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
11
APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA CONTÁBIL.
NÃO COMPROVAÇÃO.
O arbitramento do lucro é uma medida extrema, só aplicável quando não há
possibilidade de apurar o imposto por outro regime de tributação, não podendo
ser aplicado como penalidade. Improcede o arbitramento do lucro, quando as
razões elencadas pela fiscalização não são determinantes para fundamentar e
comprovar a imprestabilidade da escrituração contábil. (No Acórdão 1201-
001.535. Publicado em15/02/2017).
153- Foi possível apurar a omissão de receitas a partir do confronto dos valores
encontrados no Livro Razão da autuada com aqueles constantes do Sistema
Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços (Sintegra).
154-Quanto à glosa de custos e despesas, destaque-se que apenas uma parte
deles deixou de ser considerada como regular pela fiscalização. Conclui-se assim
que a glosa não recaiu sobre a totalidade dos custos e despesas, e, ainda, foram
considerados todos os demais custos e despesas incorridos no período de
apuração do Lucro Real, não havendo razão para se falar em imposição de
arbitramento.” (fls. 35 do acórdão da DRJ, destaques feita por esta Relatora)

Não observo, portanto, o vício de nulidade aduzido pela contribuinte, pois a
autoridade julgadora de primeira instância apresentou razões de decidir e fundamentações
suficientes para motivar a decisão tomada e, também, para permitir o pleno exercício do direito
de defesa. O que se nota é que os argumentos trazidos pela contribuinte foram considerados
irrelevantes ou insuficientes pela decisão, não chegando a convencer o julgador. Por isso, a linha
interpretativa quanto aos fatos ocorridos bem como a solução jurídica foram diversas do
sustentado na impugnação, o que não torna a decisão nula.
Na realidade, o que se nota é o mero inconformismo da Recorrente quanto ao
desfecho em seu processo, o que será adequadamente tratado a seguir, no exame do mérito
recursal.
Assim, não verifico a ocorrência de hipótese de cerceamento do direito de defesa
(artigo 59, II, do Decreto no 70.235/1972) ou violação ao direito ao contraditório, razão pela qual
voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.

(ii)
Nulidade do lançamento em função do erro no procedimento –
obrigatoriedade legal de arbitramento do lucro

Vale notar, primeiramente, que a Recorrente não debate nesse processo o mérito
da acusação de omissão de receitas.
Fl. 13922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
12
Como se sabe, a matéria em questão (omissão de receitas de vendas) é de cunho
fático-probatória. O Recorrente, para demonstrar seu direito e a invalidade da exigência fiscal,
precisaria forçosamente ter se desincumbido do ônus de demonstrar a origem dos rendimentos
que compuseram a receita operacional, o que não aconteceu. Também em relação à acusação de
exclusões indevidas por falta de comprovação ou de documento inidônea, a lógica é a mesma.
A discussão de mérito, portanto, está preclusa nos termos do Decreto 70.235/72, já
que não foi impugnada (“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”).
Quando a parte não aborda o mérito, muitas vezes circundando o debate, sem que
haja o necessário enfrentamento quanto às receitas auferidas e as despesas excluídas, a defesa
torna-se genérica e deficiente.
Em contrapartida, nesse caso há importantes particularidades relacionadas com a
metodologia de lançamento que devem ser analisadas.
A Recorrente fundamentalmente discorda do procedimento que foi adotado no
lançamento, sob o entendimento de que deveria ter havido arbitramento do lucro, já que os
documentos da empresa eram precários e muito desorganizados naquele momento de
fiscalização, antes do produtor rural individual migrar totalmente para uma verdadeira
organização empresária.
Já o acórdão da DRJ entendeu que “o arbitramento do lucro é medida extrema a ser
tomada quando há impossibilidade de apuração do Lucro Real da empresa. Eventual deficiência da
escrituração contábil e fiscal não obriga a essa forma de tributação, mormente se a autoridade
tributária identifica elementos suficientes para apuração do Lucro Real.”. Ademais frisou que,
nesse caso, quanto à omissão de receitas “foi possível apurar a omissão de receitas a partir do
confronto dos valores encontrados no Livro Razão da autuada com aqueles constantes do Sistema
Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra).”
E quanto às exclusões indevidas de despesas, “a glosa não recaiu sobre a totalidade dos custos e
despesas, e, ainda, foram considerados todos os demais custos e despesas incorridos no período
de apuração do Lucro Real, não havendo razão para se falar em imposição de arbitramento”.
No entanto, um primeiro ponto que noto é que, no Termo de Verificação Fiscal (fls.
747/755 do e-processo), a Fiscalização consigna que identificou diversos elementos e
circunstâncias que provam a irregularidade quanto à efetiva existência da empresa, já que no local
estavam estabelecidas diversas outras pessoas jurídicas, além da matriz e filiais imiscuídas,
aparentando confusão de patrimônio, funcionários etc. Nessa linha, cito o excerto do TVF a seguir:
Fls. 4 do TVF:
Fl. 13923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
13

Além disso, como se nota ao longo de toda a narrativa constante do TVF, a D.
Fiscalização consigna expressamente e em variados momentos da acusação que não considerou
confiáveis os controles e documentos apresentados pela contribuinte, ora Recorrente, visto que:
- a DIPJ/2010 não continha nenhuma outra informação além do preenchimento das
“receitas líquidas das atividades”, não havendo sequer a informação sobre os tributos incidentes.
Havia, portanto, um preenchimento da obrigação acessória totalmente precário;
- a escrita fiscal da Recorrente também pertencia à Mantiqueira Alimentos Ltda.,
demonstrando confusão e falta de individualização das escritas fiscais de empresas que
aparentam ser do mesmo grupo;
- não havia registro segregado de cancelamentos ou devoluções de mercadorias,
que eram lançados diretamente nas contas de receitas de vendas.
Esses são apenas alguns exemplos pinçados do TVF. Para reforçar essa percepção,
vale relembrar que, quando adentrou a dedutibilidade de despesas da base tributável, a D.
Autoridade também registrou no TVF novas irregularidades igualmente graves:

Fls. 3 do TVF:
Fl. 13924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
14

Além de que vale lembrar que até mesmo depois do cumprimento da Diligência
Fiscal, a DRF criticou o trabalho fiscal da D. Auditoria e consignou que, ante tantos documentos
não correlacionados, documentos ilegíveis e outros não localizados, “deveria ter sido explicitado
de forma clara a impossibilidade de realização da correlação a partir dos documentos constantes
do processo” (fls. 13447 do processo). Na verdade, a Diligência como um todo mostra que o
trabalho fiscal, que acabou baseado em documentos muito precários e frágeis, acabou - como era
óbvio e esperado - resultando em um lançamento igualmente precário e frágil, o que só confirma
de uma vez por todas que o caminho adequado era mesmo o arbitramento, de modo que
concordo nesse ponto com sustentado pelo Recorrente.
E não fosse o suficiente, ao abordar os entraves que a contribuinte teria imposto à
ação fiscal, o TVF atesta que a Fiscalização constatou que os documentos e livros contábeis
obrigatórios da Recorrente nunca tinham sido levados a registro, o que só foi feito no curso da
fiscalização, como informado pela própria Junta Comercial, corroborando de novo a total
imprestabilidade dos documentos apresentados e considerados pela D. Autoridade:
Fls. 6 do TVF:

Fl. 13925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
15
Mesmo assim, com todo esse contexto tortuoso de irregularidades que foram
sendo mapeadas, inclusive abalando a credibilidade da escrita contábil, a D. Autoridade, ainda
assim, baseou-se no Livro Razão para fazer as reapurações e chegar à base tributável do IRPJ.
Portanto, a meu ver, a Fiscalização errou ao eleger os procedimentos de
lançamento, já que claramente o presente caso atende e preenche todos os requisitos e as
condições legais para que se tivesse procedido à medida excepcional de lançamento por
arbitramento do lucro conforme o art. 530 do RIR/99:

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.”

Em suma, segundo o art. 530 do RIR/99 e diante das circunstâncias e
particularidades fáticas do caso que provam a imprestabilidade ou a baixíssima confiabilidade dos
documentos do contribuinte, a Fiscalização deveria ter adotado a modalidade de arbitramento dos
tributos devidos. Em que pese ser essa a determinação legal, como aludi, o Fisco enveredou pelo
equivocado caminho de tentar realizar a reapuração dos tributos com base no Livro Razão e em
informações obtidas no sistema SINTEGRA.
O lançamento tributário, assim, é nulo dada a presença de vício material
incontornável e insanável que atinge elementos essenciais e constitutivos nos termos do art. 142
Fl. 13926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
16
do CTN. Ficou evidente, no presente caso, que o procedimento fiscal e a metodologia foram falhos
e distorcidos.
Portanto, oriento o voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o acórdão da DRJ e decretar a nulidade do lançamento em face dos vícios materiais
apontados.
a) Auto de Infração de CSLL – reflexo e decorrente

Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.
Com base nisso, portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reformar
em parte o acórdão da DRJ e anular os lançamentos de CSLL reflexos e decorrentes do lançamento
de IRPJ.

(iii)
Recurso de Ofício

Esclareço que a responsabilização solidária e ao agravamento da multa por
embaraço à fiscalização, em que pese tenham sido abordados no Recurso Voluntário, na verdade
são objeto do Recurso de Ofício, já que integram a parte da decisão da DRJ que cancelou parte do
lançamento.
Em face da nulidade integral do lançamento dada a ilegalidade do procedimento
adotado pela Fiscalização, julgo prejudicado o recurso de ofício.

É como voto.

Conclusão e dispositivo:

Fl. 13927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.318 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723238/2013-10
17
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
rejeitar a nulidade do acórdão recorrido, e acatar o argumento quanto à nulidade dos
lançamentos, reformando a decisão da DRJ de modo a decretar a nulidade dos lançamentos de
IRPJ e CSLL, julgando prejudicado o Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 13928
DF CARF MF
Original